Tribunal: TJMT
Processo: 0034385-09.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0034385-09.2016.8.11.0041
RECORRENTE: MARINEY FATIMA NEVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0034385-09.2016.8.11.0041
RECORRENTE: MARINEY FATIMA NEVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
O Departamento Auxiliar Judiciário certificou que a recorrente “(...) não efetuou o recolhimento das custas judiciais, m virtude do pedido de Justiça Gratuita nos Recursos Excepcionais por ela interpostos neste processo” (id. 107776496).
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Embargos de Divergência 731.176/MS sufragou o entendimento de que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito.
Para elucidar:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. "A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).
2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão da Egrégia Quarta Turma, afastar a deserção, determinando o prosseguimento da análise do recurso especial em tela.
(EAREsp 731.176/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2021, DJe 22/03/2021).
Neste cenário, em razão da pacificação do entendimento supramencionado, reconheço o deferimento tácito da justiça gratuita à parte recorrente.
Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise da admissibilidade dos recursos excepcionais.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça